Tribunal: STF
Processo: Ext 987
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA
   INSTRUÇÃO DO PEDIDO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
   REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INOCORRÊNCIA DOS
   PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS.
Embargos declaratórios
   rejeitados.